Tribunal: TJMT
Processo: 0013512-61.2019.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013512-61.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MARINALVA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 025.467.861-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA –

PR
INCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO –
ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
ENCARGOS MORATÓRIOS -
ALEGADA INCLUSÃO DE COMISSÃO DE PERMANENCIA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA NO INSTRUMENTO, PORÉM INCIDÊNCIA NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO -
CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE RÉ – RÉU REVEL

REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE
-

QUANTUN FIXADO NOS PARÂMETROS LEGAIS, DO § 2o, ART. 85 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada
a cobrança cumulada da comissão de permanência, no período da inadimplência, com juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária, merecendo ser excluída e permanecendo os demais encargos moratórios.

Constando do documento juntado à execução de origem,
qual seja, do demonstrativo do débito, a cobrança de juros moratórios de 6,991320% ao mês, figura-se abusivo,
devendo os juros moratórios ser adequados a 1% ao mês, merecendo a sentença ser mantida.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, posto que
a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizado a má-fé

da instituição financeira, o que não restou comprovado na hipótese.

A nomeação de Curador Especial ao réu revel, citado por edital, não conduz à presunção de pobreza, ainda que a curatela seja exercida pela Defensoria Pública.

Não há nos autos qualquer menção ou demonstração quanto às condições financeiras da parte Embargante, de modo que, conforme consolidada jurisprudência do STJ e também No deste Tribunal, não se presume a hipossuficiência pelo mero fato da parte ser representada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, sendo perfeitamente cabível
honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública

“O fato de a parte vencida estar representada pela defensoria pública, que atua na condição de
curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios. Recurso não provido”. (
Ap 115115/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)

(N.U 0003895-58.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Não há que se falar em minoração do
quantum
dos honorários, quando o juiz fixou em
10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada, posto que fixado em seu patamar mínimo e atendendo os termos do artigo 85, § 2.o do Código de Processo Civil, o qual merece ser mantido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013512-61.2019.8.11.0015

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO: MARINALVA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

em razão de sentença proferida pelo Juízo
1a Vara Cível da Comarca de Sinop
/
MT que, nos autos dos Embargos à Execução no

0013512-61.2019.8.11.0015, código 364989,
opostos por
MARINALVA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA GOMES

julgou parcialmente procedente os Embargos, para o fim de excluir a cobrança da comissão de permanência, limitando a cobrança dos juros moratórios em 1% ao mês,

que podem ser cumulados com os juros remuneratórios previstos para a normalidade,

condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da dívida atualizado.

Em sua Apelação (id no 60234967), a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a

inexistência de cobrança de comissão de permanência,
mas sim da correção monetária conjuntamente aos juros moratórios; c) a impossibilidade de

fixação de honorários advocatícios para a defensoria pública,

uma vez que esta presta sua função jurisdicional de maneira integral e gratuita
;
ou alternativamente incida apenas sobre o valor efetivamente reduzido do débito, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

A contrarrazões foram ofertadas no id no 183786172 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que, o Apelante moveu Ação de Execução em desfavor da

Apelada

narrando que por força da

“Cédula de Crédito Bancário No

B11130598-3

firmada em 16/09/2011, a cooperativa autora concedeu aos Executados a importância R$

4.000,00 ( quatro mil reais) para pagamento através de

24 parcelas

mensais, no valor de R$ 281,63, acrescidas dos encargos livremente pactuados. Ocorre que os Executados descumpriram com o pactuado, deixando de efetuar o pagamento, perfazendo um valor de débito de R$ 15.714,03 até a propositura da ação executória. (id no 183786157)

A apelada ingressou com Embargos a Execução sustentando a abusividade de juros moratórios, considerando como devido o valor de R$ 9.768,52,a além da repetição de indébito em dobro. Pretendeu a procedência dos pedidos.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou parcialmente procedente os Embargos, para o fim de excluir a cobrança da comissão de permanência, limitando a cobrança dos juros moratórios em 1% ao mês,

que podem ser cumulados com os juros remuneratórios previstos para a normalidade,

condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da dívida atualizado.

Dessa decisão

recorreu a instituição financeira defendendo:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a

inexistência de cobrança de comissão de permanência,
mas sim da correção monetária conjuntamente aos juros moratórios; c) a impossibilidade de

fixação de honorários advocatícios para a defensoria pública,

uma vez que esta presta sua função jurisdicional de maneira integral e gratuita
;
ou alternativamente incida apenas sobre o valor efetivamente reduzido do débito, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Com essas considerações, passo a apreciação dos argumentos recursais.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Alega a instituição financeira que os encargos pactuados devem ser mantidos, inexistindo a cobrança de comissão de permanência,
mas sim da correção monetária conjuntamente aos juros moratórios, já que a sentença recorrida excluiu a cobrança da comissão de permanência, limitando a cobrança dos juros moratórios em 1% ao mês,

que podem ser cumulados com os juros remuneratórios previstos para a normalidade.

Quanto aos encargos de inadimplência, constou na cláusula contratual “Dos encargos moratórios” o seguinte:

a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, mais juros efetivos anuais de 125,000015% (cento e vinte e cinco vírgula quinze milhonésimos por cento).

b) MULTA MORATÓRIA de 2% (dois por cento) incidente sobre total apurado, incluídos principal e todos os encargos, multas, reembolsos e outras verbas convencionadas.

Parágrafo único: Os encargos previstos na alínea “a” acima serão calculados e capitalizados na mesma forma e periodicidade utilizadas até o vencimento desta cédula. A multa de que trata o item “b” será calculada exigível nas datas liquidação ou amortização, sobre os valores amortizados, e, na liquidação da operação ou na hipótese de cobrança judicial, sobre o saldo devedor atualizado.” (id no
183786157)

Entretanto, na ficha gráfica, como o demonstrativo do débito (id no 183786157), conta a incidência da comissão de permanência, cumulada com juros moratórios de 6,991320% ao mês, além de multa por inadimplência.

Quanto aos juros moratórios, deve se lembrar que sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.

E ainda a
Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça, expressa no seu verbete n.° 379:

“Súmula n.° 379: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

In casu
, do documento juntado à execução de origem,
qual seja, na ficha gráfica, como o demonstrativo do débito (id no 183786157), no qual é cobrado os juros moratórios de 6,991320% ao mês, figura-se abusivo,
devendo os juros moratórios ser adequados a 1% ao mês, merecendo a sentença ser mantida.

Outrossim, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), a comissão de permanência, devida no período e inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada,
desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios
, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis:

“
Súmula no 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

In casu,
nota-se
do documento juntado à execução de origem,
qual seja, na ficha gráfica, como o demonstrativo do débito (id no 183786157), a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios ( juros moratórios e multa por inadimplência) configurando abusividade referida cumulação, de modo que extirpando a cobrança da comissão de permanência, plenamente legal a incidência dos juros moratórios de 1% com os juros remuneratórios previstos para a normalidade, como estabelecida na sentença recorrida.

Ademais, no caso em análise, bem decidiu a sentença recorrida ao dispor:

“(...)
A expressão comissão de permanência encontra fundamento na Resolução n.o 1.129/1986 do Banco Central do Brasil, editada com fulcro no art. 4.o, incisos VI e XI, bem como art. 9.o da Lei n.o 4.595/1964, por ordem do Conselho Monetário Nacional, que facultou aos bancos a sua cobrança em caso de mora.

De legalidade questionável, a comissão de permanência e ou encargos financeiros têm despertado discussões acerca da possibilidade de sua incidência, quer isolada, quer cumulada com a típica correção monetária, juros remuneratórios e multa.

Faces da mesma moeda, a comissão de permanência/encargos financeiros e a correção monetária possuem a mesma natureza, qual seja, a atualização monetária do saldo devedor, com a ressalva de que a correção monetária decorre de índices previamente conhecidos das partes contratantes (IGPM – FGV, TR, TBF, TJPL; Andib; IPC, INCC, etc.), enquanto a comissão de permanência e ou encargos financeiros, ao contrário, é estabelecida unilateralmente pela instituição financeira, tomando-se por base a taxa de mercado, praticada no dia do pagamento, contrariando disposição do art. 122 (2a parte) do Código Civil, que dispõe:

“São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes”.

Portanto, permitir que as instituições financeiras sejam remuneradas pela comissão de permanência e ou encargos financeiros, por si só já implicaria legitimar ilegalidade. Se autorizada a cumulação com juros compensatórios ou correção monetária caracterizar-se-ia bis in idem e evidente enriquecimento ilícito das instituições financeiras em detrimento do cliente, ao provocar a indevida elevação do saldo devedor, o que é inadmissível, sendo a cláusula contratual que a estabelece nula de pleno direito.

Aliás, vedando referida cumulação, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 30 que estabelece:

“Sumula n.° 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.

No mesmo sentido, os julgados abaixo com destaques em negrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – DEFESA INTEMPESTIVA - REVELIA DECRETADA - PRESUNÇÃO RELATIVA -CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL/LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, DENOMINADA DE “TAXA DE REMUNERAÇÃO OPERAÇÕES EM ATRASO" - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE - COBRANÇA DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO ANTERIOR A 30/04/2008 - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). A cláusula prevendo a incidência de “taxa de remuneração – operações em atraso”, assim como a comissão de permanência não é admitida no período de inadimplência, quando cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária. (...)”. (Ap 119285/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018);

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINAME AGRÍCOLA – PRODUTOR RURAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – COBRANÇA DE SPREAD DE RISCO, COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO E COMISSÃO DE VISTORIA – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E PERIODICIDADE DOS JUROS DE MORA ILEGAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS ABUSIVOS NÃO INCIDENTES NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Tribunal de origem que afirma ter o financiamento sido obtido para o fomento da economia da empresa. (...)”. (STJ - Quarta Turma - REsp 1086969/DF - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 16/05/2015 - DJe 30/05/2015). 2. Não há ilegalidade na incidência de spread de risco, comissão de reserva, vistoria e acompanhamento, desde que efetivamente pactuados, já que devida em razão dos serviços prestados pela instituição financeira, inexistindo proibição nas Resoluções do BACEN no 2.303/96, 2.747/00 e 3.518/07. 3. Havendo pactuação expressa, a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados por consumidores em geral com instituições integrantes do sistema financeiro nacional após a vigência da MP 1963-17, de 31-03-2000. 4. A discussão sobre a possibilidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios foi encerrada com a edição da Súmula no 472 do STJ, e, em se tratando de cédula rural, os encargos incidentes no período moratórios estão previstos no Dec. Lei no 167/67, norma esta que não autoriza a incidência da comissão de permanência, mas apenas permite a cobrança de multa de 10%, e de juros de mora de 1% ao ano, consoante art. 5o, parágrafo único e art. 71 do decreto citado. 5. O reconhecimento da abusividade da periodicidade dos juros de mora e da comissão de permanência, não afastam a mora do devedor, visto que incidem somente após o inadimplemento, sem aplicação durante a normalidade contratual”. (Ap 169370/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017, TJMT).

Nesse contexto, há na cédula de crédito bancário estipulada entre as partes a previsão das cobranças de comissão de permanência cumulada com juros moratórios, que deve ser extirpada a cobrança da comissão d permanência, posto que a cobrança de juros moratórios de 1% a.m. são mais favoráveis ao consumidor.

A expressão literal do art. 407 do Código Civil autoriza a cobrança de juros moratórios:

“Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.

Nesse passo, a cobrança de juros moratórios deve respeitar o limite de 1% ao mês.

Conforme prevê também a Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça, expressa no seu verbete n.° 379:

“Súmula n.° 379: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

Apenas para situar a matéria, preconiza o art. 406 do Código Civil:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

De acordo com o § 1.° do art. 161 do CTN, “se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês”.

Destarte, juros de mora devidos a partir do vencimento e até o seu efetivo pagamento. Isso porque os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, como é a hipótese dos autos, fluem a partir do vencimento da obrigação, conforme expresso no contrato, para as obrigações líquidas ou positivas, certas e exigíveis (art. 397, caput, do Código Civil).

Este é o norte pretoriano, com arestos destacados:

“RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. "O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (EREsp 1342873/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015). 2. Recurso especial provido”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.601.904; Proc. 2016/0123246-8; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 08/08/2016);

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA 'EX RE. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG; APCV 1.0479.15.014478-6/001; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 07/03/2017; DJEMG 17/03/2017);

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO TÍTULO PRESENTES. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA EXEQUENTE. EXCESSO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DO CÁLCULO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Observadas as obrigações contratuais pela exequente, não há se falar em inexigibilidade do título executivo extrajudicial. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os encargos para atualização do valor devido incidem desde o vencimento da obrigação, inclusive nos casos de responsabilidade contratual”. (TJ-MS; APL 0800729-95.2015.8.12.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 09/01/2017; pág. 45).

Juros de mora devidos, mas devem ser calculados em 1% a.m. podendo serem cumulados com os juros remuneratórios já previstos no período de normalidade. (...)” id no 183786165

Portanto, não merece reforma a sentença a respeito dos encargos de inadimplência.

No que tange à
repetição do indébito em dobro fixada na sentença
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, seja calculado o indébito
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, desde que não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Aliás, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que
“deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC”
, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, cabível a repetição do indébito de forma simples.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 83/STJ.

1. Falta ao agravante o necessário interesse recursal quanto à pretensão de afastar a incidência de óbices aplicados ao recurso especial interposto pela parte adversa.

2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a cobrança das tarifas bancárias denominadas "NHOC" constituía "expediente reprovável", sem, contudo, demonstrar a má-fé da instituição financeira, isto é, ou seu intuito fraudulento ou abusivo na cobrança. Assim, mostra-se inviável a repetição em dobro do indébito.

4. Os honorários advocatícios, na ação de revisão de contratos bancários, devem ser fixados na forma prevista no art. 20, § 4o, do CPC/1973, dada a natureza declaratória e constitutiva do provimento jurisdicional. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017)

Assim, também:

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Tarifa de avaliação de bem - Impugnada a realização efetiva do serviço, o Banco-réu não se desincumbiu de prová-la – Abuso da cobrança – Ocorrência – Sentença mantida neste tópico – Repetição dobrada do indébito – Descabimento – Falta de má-fé na cobrança da quantia indevida – Arts. 940 do CC e art. 42 do CDC – Precedentes do Colendo STJ – A restituição será simples e não em dobro – Sentença reformada neste tópico - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002113-22.2019.8.26.0299; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

In casu,
entendo que merece reforma a sentença recorrida nesse ponto, de modo que cabível a repetição de indébito,
na forma simples
, ou a sua compensação devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

Alega, ainda, a instituição financeira a impossibilidade de

fixação de honorários advocatícios para a defensoria pública, uma vez que esta presta sua função jurisdicional de maneira integral e gratuita; ou alternativamente requer sua redução.

Não prospera a pretensão.

Quando a defensoria está atuando como curadora especial e não na defesa dos necessitados em geral, a concessão dos benefícios da justiça gratuita não constitui consequência lógica, devendo ser a hipossuficiência da parte comprovada, além, de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria.

No caso, a citação da Ré ocorreu por meio de edital, sendo nomeado a defensoria pública para atuar como curador especial da executada (id no 57876726), apresentando os embargos a execução, a qual restou parcialmente

procedente (id no 183786165).

Não houve deferimento da justiça gratuita, posto que não houve nos autos qualquer menção ou demonstração quanto às condições financeiras da apelada, de modo que não se presume a sua hipossuficiência pelo mero fato de ser representada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, tal situação por si só, não induz a presunção de hipossuficiência financeira.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt no AREsp 1701054/SC
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)”. (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL
. DEFESA PATROCINADA POR
CURADOR

ESPECIAL
. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115 DO STJ. PREPARO NÃO DEMONSTRADO. LITIGANTE
REVEL
. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É de ser afastada a incidência da Súmula 115 do STJ, porque o recorrente encontra-se assistido por
curador

especial
nomeado pelo juízo. 2. Ocorrendo nomeação de
Curador

Especial
, o preparo do recurso somente pode ser relevado se o nomeado for a Defensoria Pública ou se deferido o benefício da gratuidade de justiça ao
réu

revel
, o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes. 3. O custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa de forma automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstas em lei. (AgInt AREsp 1.012.133/RJ, relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)
4
. Agravo interno parcialmente provido para afastar a incidência da Súmula 115 do STJ, mantendo a decisão da Presidência desta Corte no tocante à deserção do recurso
especial
. (STJ,
AgRg no REsp 1555758/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, o qual restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4.
A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município
. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ
. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

Importa salientar que o fato de a apelante estar assistida pela defensoria, não se faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a ponto de isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios

Ainda, apenas para registro, seguem os demais precedentes:

[...] A atuação da Defensoria Pública no caso do curador especial não exige que o réu seja hipossuficiente economicamente, ocorre nos termos do art. 9o, do CPC e da Lei Complementar no 65, de 16 de janeiro de 2003, diante da hipossuficiência jurídica da parte. A hipossuficiência econômica não pode ser presumida. Por isso, diante da previsão contida no art. 9o, inciso II, do CPC, entende-se que o réu ostenta tão só hipossuficiência jurídica e é por este motivo que se torna necessária a atuação da Defensoria Pública. Para que a parte faça jus aos benefícios da justiça gratuita, deve apresentar documentos idôneos que comprovem que ela não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ausente tal prova, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido. - Recurso não provido. [...]. (TJ/MG, Décima Câmara Cível, Apelação no 10024077905719001, relator Desembargador Veiga de Oliveira, julgamento em 6/5/2014, DJe 16/5/2014).

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — DEVEDOR CITADO POR EDITAL — REVELIA — CURADOR ESPECIAL — NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA — PARTE VENCIDA — HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA — PRESUNÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO. O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios. Recurso não provido. (Ap 115115/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL No 1.108.013/RJ SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC,
firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando patrocina demanda ajuizada contra Ente Federativo diverso do qual ela pertence
. [...].
(AgRg no AREsp 538.129/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4o, DO CPC. PEDIDO DE SUA MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] III.
Na hipótese, os honorários de advogado - a serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado - FADEP
- foram fixados, pela sentença, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, em R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). [...]. (STJ, AgRg no AREsp 472.319/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2014). IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 547.219/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014).

Portanto, evidente que é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, de modo que merecer ser arcada pela instituição financeira.

No tocante ao
quantum
, convém trazer o que dispõe a nova norma processual vigente,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2
o

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, o juiz fixou em
10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada, nos termos do artigo 85, § 2.o do Código de Processo Civil, o qual merece ser mantido.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]. 3.

Não se tratando de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico,
incide na fixação dos honorários sucumbenciais a regra do art. 85, §2o, do CPC
.
(TJMT - Ap 63593/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
tão somente para reconhecer a repetição de indébito
na forma simples
,

ou a compensação, devidamente atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024